Tribunal: TJSP
Processo: 3006074-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Julgamento colegiado, de recurso de agravo de instrumento, que manteve extinção de cumprimento de sentença por se tratar de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado. Agravo interno contra o mérito do acórdão. Não se admite agravo interno de decisão colegiada. Código de Processo Civil, artigo 1021. Tampouco cabe conhecer como embargos de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Julgamento colegiado, de recurso de agravo de instrumento, que manteve extinção de cumprimento de sentença por se tratar de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado. Agravo interno contra o mérito do acórdão. Não se admite agravo interno de decisão colegiada. Código de Processo Civil, artigo 1021. Tampouco cabe conhecer como embargos de declaração por não ter sido observado o seu prazo legal, menor que o do agravo. Recurso não conhecido.